Tribunal: TJBA
Processo: 8049696-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049696-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RUI DE CASTRO PEREIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. REGISTRO DO DÉBITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DANO MORAL EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DE INFORMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RESOLUÇÃO 2724/00 DO BANCO CENTRAL. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO 4.571/17. SUPRIDA ATRAVÉS DO CONTRATO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA PARA CADA INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E PRÁTICA DE ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. IMPROVIMENTO AO RECURSO
.
MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA.

APELO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8049696-11.2024.8.05.0001
, originários da Comarca de Salvador, figurando como apelante
RUI DE CASTRO PEREIRA

e como apelado
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA